Tribunal: STF
Processo: RE 1303416
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Agravo regimental. Ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Recurso inviável. Súmula nº 287 do STF. Precedentes.



    1. É inviável o agravo regimental em que não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Orientação da Súmula nº 287 do STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.